Tribunal: STF
Processo: ARE 1387028
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA NA SENTENÇA. VALOR QUE DEVE SER FIXADO EM CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 15/2019 – PGE/SEFAE. CARÁTER VINCULANTE DOS VALORES ESTABELECIDOS PARA OS ATOS PRATICADOS POR DEFENSOR DATIVO NAS TABELAS PRODUZIDAS MEDIANTE ACORDO COM O PODER PÚBLICO. TEMA Nº 984/STJ. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO DOS CAUSÍDICOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSOS (1, 2 E 3) CONHECIDOS E PROVIDOS.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, II, da Constituição. Requer a “reforma da decisão de segunda instância que arbitrou os honorários a serem pagos ao defensor dativo da causa”.



    3. O recurso extraordinário é inadmissível, tendo em vista que a discussão acerca do arbitramento de valores relativos aos honorários advocatícios em favor de advogado dativo pressupõe a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes: ARE 715.171-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 736.368-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; RE 425.277-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; ARE 1.358.581 AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator